Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À QUANTIA DEPOSITADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Nos termos do Enunciado da Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, “efetuado o depósito em conta judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e correção monetária, que passa a ser da instituição financeira depositária”. 1.1. O entendimento é de observância obrigatória, consoante a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo, segundo a qual “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (1.348.640/RS).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.